Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 922 do CPC, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. Na espécie, a celebração do acordo extrajudicial ocorreu anteriormente ao ato citatório e à constituição de advogado pelas executadas nos autos. A suspensão do processo de execução, na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil, ocorre nas hipóteses em que a relação jurídica processual já está completa, com a presença de advogado constituído nos autos pela parte executada, situação que não se amolda ao caso.
3. “A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Executado. Apelação Cível desprovida" (Acórdão 1312577, 07070430220198070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Apelação interposta pelo Exequente conhecida e não provida. Unânime.